Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742956-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DORANICE ALARCAO YAMASHIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DORANICE ALARCAO YAMASHIRO, processo n. 0701805-52.2022.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada (ID 142996543 de origem): “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 120283759), a parte ré impugna o valor atribuído à causa. Réplica em ID: 124224626. Adiante, instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 124313957), a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 126345035), tendo a ré postulado expedição de ofícios e perícia médica (ID: 126614213). É o bastante relatório. Decido. Considerando que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, conforme explanado em sede de réplica, não vislumbro fundamento jurídico hábil a revisar o valor atribuído à causa, motivo por que rejeito a impugnação aviada pela parte ré. Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora. Ainda, promovo a inversão do ônus da prova inserida no art. 6.o, inciso VIII, do CDC/1990, considerando a subsunção das partes aos conceitos legais previstos nos arts. 2.o e 3.,o do referido Diploma legal. Nessa ordem de ideias, defiro a a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde (ANS) para que informe ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze (15) dias corridos, sobre a inserção dos medicamentos "AVASTIN" e "TECENTRIQ" em seu rol de procedimentos e status atualizado da cobertura por planos de saúde, relativamente à moléstia suportada pela parte autora; instrua-se o expediente com o relatório médico acostado aos autos (ID: 116540288). Sem prejuízo, porquanto imprescindível à solução da demanda, defiro a realização de perícia técnica, às expensas da parte ré, ora postulante. Nomeio perito judicial na pessoa da profissional THALES PÁDUA XAVIER, cujos dados para contato constam do cadastro único de peritos da Corregedoria da Justiça. Intimem-se as partes, em primeiro lugar, para argüir eventual impedimento ou suspeição do perito ora nomeado e para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1.o, incisos I a III, do CPC/2015). Feito isso, intime-se o perito acima para apresentar sua proposta de honorários, seu currículo e os contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2.o, incisos I a III, do CPC/2015). Na sequência, ambas as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que este Juízo arbitrará o valor, se for a hipótese (art. 465, § 3.o, do CPC/2015). O laudo pericial deverá ser entregue em juízo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do vindouro início oficial dos trabalhos técnicos, podendo ser prorrogado mediante requerimento fundamentado (art. 465, cabeça, do CPC/2015). Por outro lado, no que tange à remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), digam as partes, no prazo comum de quinze (15) dias, sobre os pareceres produzidos em casos similares, ora anexados. Publique-se e cumpra-se.” Descontente, a parte requerida recorre ao ID 42337269. Narra que, na origem, é demandada pela parte agravada, a qual busca vê-la condenada a obrigação de fazer, consubstanciada em determinar-lhe autorizar/custear os medicamentos prescritos à agravada (AVASTIN e TECENTRIQ). Aduz que na exordial ofertada a agravada esboça uma narrativa que deve ser por ela provada e defende a tese de que não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores, notadamente, a ausência de verossimilhança das alegações, e ainda de hipossuficiência econômica ou técnica. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. Preparo regular ao ID 423378270. À decisão de ID 42387200 negou provimento ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão combatida ao argumento de que restou demonstrada a natureza consumerista da relação entre as partes, a hipossuficiência técnica da requerente/agravada e que a narrativa autoral indica o diagnóstico de sua patologia e prescrição médica para o tratamento pleiteado. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 43573211. É o relato do necessário. Em consulta à movimentação processual dos autos originários, nota-se que apesar da interposição do presente recurso de agravo de instrumento no qual o cerne recursal remonta ao pleito de reforma da determinação de inversão do ônus probatório, poucos minutos depois, a parte requerida, ora agravante, apresentou ao Juízo de origem a petição de ID 145542465 em que aparentemente atua de maneira contraditória à pretensão recursal à medida em que pleiteia medidas de produção probatória que entende atender ao ônus que lhe fora imputado pela decisão recorrida. Ou seja, apesar de apresentar o presente recurso de agravo de instrumento em que questiona a inversão do ônus da prova às 18 horas e 07 minutos do 16/12/2022 (ID 42337269), poucos minutos depois (18:19 do dia 16/12/2022), apresentou a petição de ID 145542465 ao juízo de origem em que pleiteia, além de desistência da prova pericial, o encaminhamento de ofícios com o expresso objetivo de comprovar justamente o encargo que lhe fora atribuído pelo Juízo de origem à decisão de ID 142996543 (ora combatida), qual seja a aferição da necessidade da terapêutica prescrita à parte autora. Desse modo, ante a possível falta de interesse recursal decorrente de atuação contraditória e consequente preclusão lógica, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), INTIME-SE O AGRAVANTE para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do prosseguimento deste recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator